Tribunal: TJBA
Processo: 8075677-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075677-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: AMERICO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 42,72%. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública nº 0560588-10.2014.8.05.0001, ajuizada pelo IDEC, que acolheu parcialmente a impugnação do agravante, determinando a exclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês e a apresentação de nova planilha de cálculos pelas partes.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) alegada incompetência territorial para o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) necessidade de suspensão do feito em razão dos Temas 1033 e 1169 do STJ; (iii) necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva; (iv) legitimidade ativa do exequente; (v) excesso de execução; (vi) índice de correção monetária aplicável; (vii) termo inicial dos juros de mora; (viii) fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a alegação de incompetência territorial, à luz dos Temas 723 e 724 do STJ, sendo possível o cumprimento individual da sentença coletiva no domicílio do exequente ou no foro da ação originária.
4. Não se reconhece a necessidade de suspensão do feito, porquanto a controvérsia relativa ao cumprimento individual de sentença de expurgos inflacionários já se encontra pacificada no âmbito dos recursos repetitivos do STJ.
5. Inviável o reconhecimento da necessidade de liquidação prévia, pois o quantum debeatur pode ser apurado por simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC).
6. A ilegitimidade ativa é afastada, conforme entendimento fixado no Tema 499 da Repercussão Geral do STF.
7. O agravo de instrumento não é conhecido no ponto em que discute o excesso de execução, diante da ausência de decisão definitiva sobre a matéria, sob pena de supressão de instância (art. 1.009, §1º, CPC).
8. Mantida a atualização monetária do débito pelo índice de 42,72%, nos termos da coisa julgada formada na sentença exequenda, vedada a rediscussão de mérito em sede de cumprimento de sentença (art. 5º, XXXVI, CF/88).
9. Correta a fixação do termo inicial dos juros moratórios na citação da Ação Civil Pública, em observância ao Tema 685 do STJ.
10. Legitima a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual da sentença coletiva, conforme tese firmada no Tema 973 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
11. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "Em sede de cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo expurgos inflacionários do Plano Verão, é válida a incidência dos juros moratórios desde a citação da ação coletiva (Tema 685/STJ), sendo vedada a rediscussão dos critérios de correção monetária fixados no título executivo judicial. A alegação de excesso de execução prematuramente apreciada enseja o não conhecimento do recurso nessa parte, por ausência de decisão definitiva. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento individual da sentença coletiva (Tema 973/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005353-47.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
AMÉRICO MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)